Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE DESCONSTITUIU O ACÓRDÃO COLETIVO. DECISÃO RESCINDENTE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de título executivo válido.
2. O cumprimento de sentença foi proposto por servidora pública em face do Distrito Federal, com base em título judicial formado na Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013.
3. O juízo de origem extinguiu o processo ao considerar que o acórdão coletivo foi rescindido pela 2a Câmara Cível deste Tribunal no julgamento da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
4. A apelante sustenta que a extinção é prematura, pois a ação rescisória ainda não transitou em julgado e possui recursos pendentes, requerendo a suspensão do processo até o desfecho definitivo da demanda rescindente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de procedência de ação rescisória que desconstituiu o título executivo coletivo autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença individual ou se impõe a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão rescindente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o acórdão que reconhecia o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.105/2013.
7. Contudo, a decisão rescindente ainda não transitou em julgado, havendo recursos pendentes de apreciação.
8. A jurisprudência desta Turma Cível tem adotado orientação no sentido de suspender os cumprimentos individuais de sentença derivados do mesmo título coletivo até a definição definitiva da ação rescisória.
9. A extinção imediata do processo revela-se prematura, pois antecipa efeitos definitivos de decisão ainda sujeita a revisão e pode gerar prejuízo processual caso haja reforma do julgado rescindente.
10. Configura-se hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a solução da causa depende da definição de outra demanda.
11. A suspensão do cumprimento de sentença preserva a segurança jurídica, a economia processual e a utilidade do processo, evitando a prática de atos executivos potencialmente inúteis.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e provido.
13. Sentença cassada para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O julgamento de procedência de ação rescisória que desconstitui o título judicial coletivo configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença individual.”
“2. Enquanto não houver trânsito em julgado da decisão rescindente, revela-se prematura a extinção do cumprimento de sentença, devendo o processo permanecer suspenso”.